Tribunal: TJBA
Processo: 8001581-65.2022.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001581-65.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RAPHAEL BARROS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE CONSISTENTE NA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E DE QUE O DISPARO TENHA OCORRIDO DE FORMA ACIDENTAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE DOLO CARACTERIZADOR DO CRIME CONTRA A VIDA. PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO FORMULADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não assiste razão ao Recorrente quanto à pretensão de reforma da Decisão, para que reste absolvido sumariamente ou impronunciado, ao argumento de que o disparo não foi intencional ou de que teria agido sob a égide da legítima defesa de terceiro, bem como para que seja desclassificado o delito imputado por aquele previsto no art. 129 do Código Penal.

2. Como se sabe, a Decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual.

3. Na primeira etapa do procedimento bifásico do júri não se examina o mérito da causa, a indicar, destarte, que a fundamentação a ser posta há de ficar adstrita, tão somente, aos requisitos que demonstrem a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, o que ocorreu no caso ora sob análise.

4. Com efeito, para que seja acolhida a tese defensiva de que o disparo foi realizado acidentalmente é indispensável a comprovação cabal e estreme de dúvida de que o acusado não participou ou concorreu de qualquer forma para o disparo que atingiu a vítima.

5. No caso, não existe comprovação plena de que o tiro de arma de fogo que atingiu a vítima foi disparado sem qualquer intenção do réu.

6. De igual modo, ainda que plausível, não é possível aferir, de forma inequívoca e de plano, a presença de todos os requisitos caracterizadores da excludente da ilicitude da legítima defesa de terceiro.

7.
In cas
u, da análise do acervo probatório, tem-se que o acusado sacou a arma, quando viu a vítima vindo em sua direção, porque não sabia se ela queria atingir, com a garrafa que trazia nas mãos, a ele ou a Caique Franco, com quem tinha tido uma discussão dentro do bar e chegou às vias de fato. Apura-se, ainda, que o réu foi atrás da vítima com arma em punho, após ela desobedecer suposta ordem de parar e continuar correndo atrás de Caique Franco. Por fim, colhe-se a circunstância de a vítima ter sido atingida pelas costas (tudo conforme depoimentos e interrogatório constantes do corpo do voto).

8. Desse modo, tendo em vista as circunstâncias do fato delituoso, a possibilidade de acolhimento da tese de legítima defesa de terceiro, ou ainda, de disparo não intencional, devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, após os debates em Plenário.

9. Sob outro vértice, como a Decisão de pronúncia não forma convicção definitiva acerca do fato criminoso e a desclassificação da conduta criminosa, com afastamento
do animus necandi
, exige a presença de elementos concretos acerca da inexistência de dolo caracterizador do crime contra a vida, o que não é o caso. Neste momento, portanto, não há como desclassificar o delito de homicídio para sua figura culposa.

10. Como afirmado pela Procuradoria de Justiça, “Aliás, os interrogatórios do recorrente, na esfera policial (ID. 65111685, P. 30) e judicial (disponível no PJe Mídias), constituem fortes indícios da presença de dolo eventual, dando suporte à imputação do crime de homicídio simples, uma vez que o recorrente exerce a função de agente policial, há mais de 05 (cinco) anos” - Parecer ID 66135251.

11. Com efeito, não se pode descartar, desde logo, que o agente tenha intentado ou aceitado o risco, conscientemente, de matar a vítima, devendo a questão ser remetida à apreciação do Conselho de Sentença, a quem cabe perquirir o ânimo do agente.

12. Observa-se, assim, a adequação do
decisum
aos ditames constitucionais e legais, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido, um juízo de admissibilidade da acusação imputada ao Recorrente, de modo fundamentado.

13. Por estas razões, a Decisão de Pronúncia não merece reparos, devendo o Recorrente ser submetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa.

14. Parecer Ministerial pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
8001581-65.2022.8.05.0150

oriundo da Vara do Júri da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Recorrente Raphael Barros dos Santos e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a Decisão de pronúncia, nos termos do voto.